Tribunal: STF
Processo: RE 1582782
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA ART. 1º, I, LEI Nº 8.137/1990. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A DO CÓDIGO PENAL. CRIMES DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CP. AFASTAMENTO DA EMENDATIO LIBELLI. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. APELO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. PREJUDICADA EM PARTE A APELAÇÃO DO RÉU.



    1. O Réu, mediante uma só conduta, praticou dois crimes distintos. O Col. STJ recentemente reconheceu que a sonegação de contribuições previdenciárias e de contribuições sociais não-previdenciárias perfazem, respectivamente, os crimes previstos no art. 337-A do CP e no art. 1º da Lei nº 8.137/90: STJ – AgRg no AgRg no AREsp: 1207553 RS 2017/0302098-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018.



    2. As provas colhidas no âmbito do procedimento administrativo fiscal, especialmente a documental e pericial, são consideradas irrepetíveis, sendo aplicável ao caso dos autos a parte final do art. 155 do Código de Processo Penal.



    3. A jurisprudência é firme no sentido de que a existência de eventuais vícios ocorridos no âmbito do processo administrativo não é matéria a ser discutida na ação penal, devendo ser alegada na esfera competente – ou seja, na seara administrativa ou no juízo cível. Descabe, portanto, examinar suposto vício no procedimento administrativo fiscal.



    4. A materialidade resultou devidemente demonstrada por documentos oriundos da correlata Representação Fiscal para Fins Penais e do seu Procedimento Administrativo Fiscal. No crime material contra a ordem tributária exige-se, para o início da ação penal, a consumação do delito, que ocorre, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal, com o lançamento definitivo do crédito tributário. O Réu promoveu sua defesa no âmbito do processo administrativo, contudo não conseguiu comprovar a ausência de supressão dos tributos, resultando assim constituído o débito tributário, em atendimento ao referido Verbete, oriuno da Supema Corte. 



    5. Quanto à autoria, em se tratando de crimes contra a ordem tributária, aplica-se a regra da Teoria do Domínio do Fato. Isso porque no âmbito do Direito Penal a responsabilização objetiva é rechaçada por completo. Conforme elementos de prova constantes dos autos, no tocante à autoria delitiva, é necessário apontar a pessoa física que administrava a sociedade em cujo âmbito foram constatados os débitos, no período mencionado pela acusação. Diferentemente do que afirma a Defesa, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a efetiva gerência da sociedade era exercida pelo Réu à época dos fatos criminosos, o que afasta, sem espaço para dúvidas, a tese defensiva de que o Denunciado não seria o administrador de fato da empresa. Ademais, a responsabilidade criminal do administrador de fato de uma empresa, pelos delitos praticados por seu intermédio ou em seu benefício, é reconhecida por esse Tribunal.



    6. No que respeita ao dolo, o elemento subjetivo nas condutas do Denunciado é evidente, na medida em que, agindo com consciência e vontade, na condição de administrador de fato da empresa, suprimiu/reduziu contribuições sociais e quaisquer acessórios e contribuições sociais previdenciárias e quaisquer acessórios, omitindo, total ou parcialmente, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação Previdenciária, as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, além de incluir nas GFIPs, indevidamente, informação de que era optante pelo SIMPLES para o fim de recolhimento das contribuições previdenciárias e a terceiros.



    7. Redimensionando a dosimetria pelo sistema trifásico, alcança-se a pena privativa de liberdade definitiva de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, também com fulcro no art. 70 do Código Penal, em regime inicial semi-aberto.



    8. Quanto à Pena de Multa, anoto que "A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta, bem como com as condições socio econômicas do agente." (TRF4 Apelação Criminal nº 5001705-35.2016.4.04.7017/PR SÉTIMA TURMA RELATORA Desembargadora Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE juntado aos autos em 17/12/2019) Portanto, resulta o Réu condenado, ainda, ao pagamento de 305 dias-multa, no valor unitário de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época da último fato delituoso (dezembro de 2011).



    9. O Denunciado, ainda, restou condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, arbitrado na proporção de 50%. A propósito, eventual exame acerca de suposta miserabilidade para ser concedida suposta isenção de custas, bem como do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deverá ser feito em sede de execução, fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado. Nesse sentido: TRF4, ACR 5002287-95.2017.4.04.7212, SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 25/08/2020; TRF4, ACR 5005501 02.2018.4.04.7005, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 02/09/2020. 10. Por fim, diante do provimento do recurso da acusação e o consequente redimensionamento da dosimetria no caso em tela, como acima explanado, tenho por prejudicado o apelo do Réu, quanto ao pedido de redução da pena de multa, bem como em relação ao seu pleito de isenção de custas processuais, ambos arbitrados no bojo da dosimetria sentencial, ora reformada.



    11. Apelo do MPF provido. Apelação do Réu prejudicada em parte e, na parte conhecida, não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV e LXXIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente